Tribunal: STF
Processo: HC 189491
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 597.177, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de FABRICIO OLIVEIRA GUEDES em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (HC n. 8014974-90.2020.8.05.0000). 
    O paciente foi condenado, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais pagamento de 61 dias-multa. Na ocasião foi-lhe negado o recurso em liberdade e determinado o cálculo da detração da pena. 
    O prévio writ manejado foi indeferido liminarmente. Apresentado recurso, foi mantida a decisão, negando-se provimento ao agravo interno em acórdão assim ementado (fl. 85): 
    (…)
    Neste writ, a impetrante aponta constrangimento ilegal decorrente do regime estabelecido para o desconto da reprimenda e da negativa de liberdade ao agente até que findasse o trâmite recursal. 
    Assevera que o quantum de pena estabelecido propiciaria a fixação de regime menos gravoso. Argumenta que, mesmo não considerado o argumento anterior, a simples aplicação da detração penal já permitiria ao réu situação mais favorável. 
    Destaca que a ausência de expedição de guia de recolhimento provisório e manutenção da prisão provisória impõem ao réu regime de cumprimento de pena mais gravoso do que aquele a que foi condenado. 
    No que tange aos fundamentos da custódia, sustenta não haver fundamentação idônea a embasar a medida constritiva, salientando ser o paciente tecnicamente primário. 
    Afirma que a pena imposta, ao contrário do que consta no acórdão impugnado, foi de 4 anos de reclusão, assinalando que o erro foi destacado no Juízo de primeiro grau. 
    Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, e concessão da prisão domiciliar. No mérito pugna pela aplicação da detração, modificação do regime prisional e expedição de alvará de soltura. 
    É o relatório. Decido. 
    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão, tendo sido fundamentada a medida extrema na periculosidade do agente, o qual responde a vários processos naquela Comarca, tudo com vistas a assegurar a garantia da ordem pública (fl. 43). 
    Tais elementos, em juízo preliminar, justificam a manutenção do encarceramento provisório. Ademais, considerando que o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, sobretudo a este último acerca do andamento do feito, da pena efetivamente estabelecida, da realização do cálculo da detração e do regime prisional no qual o paciente encontra-se inserido. As informações deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal. ” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal. 
    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que indeferiu liminarmente o writ.
    Contra esse decisum, foi manejado novo mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    Na presente impetração, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na fixação do regime prisional.
    A defesa afirma que “o requerente tem o direito de iniciar o cumprimento de sua pena imposta no regime aberto”, alegando que “para determinar regime mais gravoso do que recomenda o quantum da pena aplicada, o julgador deva fazê-lo de forma justificada e, fundamentada no bojo da sentença proferida. Nota-se, que tal situação/fundamentação jamais fora consignada pela I. Prolatora do ato sentenciante, pois tão somente, do que se extraí do édito, nos remete a que fora um mero erro judicial”.
    Pontua, também, que “no édito condenatório, consignou-se em aplicar a Detração penal e nunca, jamais fora aplicada, interposto apelos contra o édito condenatório, o Tribunal por seu turno não deu provimento, menos ainda aplicou à Detração Penal ao paciente”. Sustenta que “uma vez aplicada à detração (que não fora até a presente data embora determinada na sentença), o reigme escorreito de cumprimento seria o aberto”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “6.1.O caso dos autos permite-se a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal em razão de constatar-se flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 
    6.2.PEDIDO DE LIMINAR: Ex positis, com a PREMÊNCIA que merece o caso concreto dos autos, para que não se perpetue o equívoco revelado e, a mais não permaneça ato de se dar de tão barato à liberdade alheia, pois Excelência, não há efeito repristinatório para a liberdade retirada, os dias de prisão jamais haverão de serem devolvidos, razão pela qual se socorre o paciente deste remédio heroico do habeas corpus para requerer como se REQUER, seja expedida Medida Cautelar para Revogar a prisão do Paciente, até o julgamento final deste writ, ou seja concedida prisão domiciliar. 
    a)Impende informar, a atual situação do processo originário, o réu recorreu ao Sodalício a quo em sede de apelação criminal (Apelação nº 0513518- 12.2018.8.05.0080, Rel. Desa. Ivone Bessa Ramos, 03/03/2020), repise-se, tendo sido Não provida, contudo protocolizou o Recurso Especial (Vide movimentação processual no site do TJBA), que ainda se encontra tempestivo ante a suspensão dos prazos em processos físicos, de modo que não haja trânsito em julgado da sentença condenatória para o paciente. 
    6.2.MÉRITO: Alfim, quando do julgamento do mérito do presente writ, sob a égide da sentença como publicada para à defesa, transitada em julgado para à acusação, caminho outro senão desta Suprema Corte, reconhecer nessa oportunidade, ou em sede de habeas corpus de ofício, reconhecendo na forma e teor a sentença como publicada e transitada em julgado para à acusação em primeiro grau, à guisa de maiores considerações e, em face da ilegalidade que acomete o paciente, por seu turno, o Tribunal a quo poderia mas não expediu habeas corpus ainda que de ofício para aplicar a detração penal determinada na sentença e jamais aplicada até os dias de hoje, Requer-se que se digne esta máxima corte, uma vez aplicando a escorreita pena a qual restou condenado o paciente no patamar de 04(quatro) anos(SENTENÇA NA FORMA EM QUE PUBLICADA), culminando com a determinação do escorreito regime prisional, aberto, expeça assim o competente alvará de soltura, pois o paciente se encontra preso por ordem do processo em questão desde 16 de outubro de 2018 sem sequer ter sido aperfeiçoado a detração prevista em lei e consignada na sentença nem mesmo o regime semiaberto, configurando excesso de execução, demais disso, nada obsta o direito à liberdade pelo postulante que já na atual quadra, ante a passagem do tempo, veio à alcançar o lapso temporal de progredir ao regime aberto(escorreito regime que deveria ser aplicado em face da condenação no patamar de 04(quatro) anos, ademais, tendo alcançado ainda o tempo de prisão exigido para livramento condicional, dessarte, possa assim se livrar solto.” 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente